Tribunal: TJDFT
Processo: 0727821-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Ação de guarda e exoneração de alimentos. Corré. Gratuidade de justiça. Postulação. Indeferimento. Insurgência recursal. Aviamento em nome do filho menor da alcançada pelo decidido. Interesse recursal e Legitimidade para o aviamento de recurso. Ausência. Afirmação. Defesa de direito alheio em nome próprio. Impossibilidade (CPC, art. 18). Agravo de instrumento. Recurso manifestamente inadmissível. Legitimidade. Vício. Requisito intrínseco de admissibilidade recursal. Saneamento. Inviabilidade. Seguimento negado. Agravo interno. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível em razão da carência de legitimidade e interesse recursais, negara trânsito ao agravo de instrumento que aviara a agravante em nome do seu filho menor, conquanto volvido a desafiar a decisão que, no bojo da ação de guarda e exoneração de alimentos promovida em desfavor de ambos, indeferira o pedido que formulara a genitora objetivando a obtenção da gratuidade de justiça, nada dispondo sobre os interesses do infante.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo interno adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado em nome do filho menor da agravante sob o prisma de que careceria o postado como recorrente de legitimidade e interesse recusais para o manejo de pretensão volvida à concessão de gratuidade de justiça à sua genitora, corré na ação originária.
III. Razões de decidir
3. Somente a parte que tivera o benefício da gratuidade de justiça indeferido está legitimada a postular a reforma do provimento denegatório e deferimento da benesse, não assistindo ao corréu, conquanto atue em litisconsórcio passivo com a parte prejudicada e seja por ela representado, por ser sua genitora, legitimidade para defesa do direito vindicado pela mãe, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18)
4. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, postula a reforma da decisão que não a alcançara, dispondo, ademais, sobre matéria não inerente ao mérito de molde a ensejar que o recurso de um litisconsorte aproveita a todos, carece de legitimidade e interesse recursais aptos a ensejarem o conhecimento do inconformismo que veiculara, inclusive porque a resolução do recurso não pode melhorar sua posição, donde, havendo a decisão agravada cingido-se a indeferir a gratuidade de justiça postulada pela genitora corré, carece o filho que figura como litisconsorte de legitimidade interesse aptos a autorizarem o reexame do decidido quanto à questão.
5.. A disposição legal contida no parágrafo único do artigo 932 do estatuto processual, que determina a oportunização ao recorrente de prazo para saneamento de vício que acomete o recurso, destina-se à correção de vícios formais e extrínsecos, não estando volvida a assegurar à parte a possibilidade de correção da legitimidade recursal, pois traduz requisito intrínseco de admissibilidade, não sobejando passível de saneamento.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.